Tribunal: TJSP
Processo: 1502705-11.2018.8.26.0536
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000073757
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de
Declaração Criminal no 1502705-11.2018.8.26.0536/50000, da Comarca de
São Vicente, em que é embargante CARLOS HENRIQUE FIRMINO DA
CRUZ, é embargado 4a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E LUIS SOARES
DE MELLO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
EDISON BRANDÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Embargos de Declaração Criminal no 1502705-11.2018.8.26.0536/50000 - Voto no 37875 -
RA
2
.Embargos de Declaração no 1502705-11.2018.8.26.0536/50000
Origem: 2a Vara Criminal/São Vicente
Magistrada: Dra. Fernanda Menna Pinto Peres
Embargante: CARLOS HENRIQUE FIRMINO DA CRUZ
Embargada: Colenda 4a Câmara de Direito Criminal
Voto no 37875
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Alegação de omissão
como
pano
de
fundo
ao
prequestionamento
-
Inexistência de qualquer vício Embargos conhecidos e
desprovidos.
Cuida-se de embargos de declaração opostos
por CARLOS HENRIQUE FIRMINO DA CRUZ em face do v.
acórdão de fls. 272/283 desta C. Câmara que, por unanimidade,
DEU PROVIMENTO ao recurso ministerial para condená-lo, por
incursão ao art. 33, caput, da Lei 11.343/06, a 05 anos de reclusão,
em regime inicial fechado, mais 500 dias-multa, no piso.
Inconformado, reclamação omissão diante das
contradições entre os depoimentos prestados pelos policiais na
primeira e segunda fases da instrução, bem como pela ausência de
laudo pericial sobre o dinheiro apreendido em seu poder
reclamando, ainda, ter comprovado documentalmente ocupação
lícita e, portanto, sem se dedicar a atividade criminosa, reclama da
não aplicação do benefício previsto no art. 33, § 4o, da Lei de
Drogas (fls. 01/06).
Relatei. Os embargos de declaração devem ser rejeitados. Não há qualquer omissão, ambiguidade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Embargos de Declaração Criminal no 1502705-11.2018.8.26.0536/50000 - Voto no 37875 -
RA
3
obscuridade ou contradição no julgado.
Note-se que os embargos de declaração não são
meio hábil ao reexame da causa, com a finalidade de modificar a
conclusão do julgado, conforme se depreende da decisão abaixo:
“Incabíveis são os declaratórios, quando se pretende
rediscutir a matéria objeto de discussão no aresto
embargado, ao escopo de nova solução jurídica. II

Embargos rejeitados.” (STJ, EADRES 30357/SP, 2a
S., rel. Min. Waldemar Zveiter, v.u., j. 13/12/95,
DJ 18/03/96, p. 7505).
No mesmo sentido, o Superior Tribunal de
Justiça: EDRESP 235455/SP, rel. Waldemar Zveiter, DJ
04/06/01, p. 170; EDRESP 93849/RN, rel. Aldir Passarinho Júnior,
DJ 28/09/98, p. 28; EERESP 156184/PE, rel. Fernando Gonçalves,
DJ 28/09/98, p. 122; REsp 9233/SP, rel. Nilson Naves, RSTJ
30/412; EDRESP 38344/PR, rel. Milton Luiz Pereira, DJ 12/12/94,
p. 34323.
Nas palavras de Pontes de Miranda, nos
embargos declaratórios, “não se pede que se redecida; pede-se que se
reexprima” (RJTJESP, ed. LEX, vol. 87/324), por esse motivo que
um “julgamento ex novo seria absurdo” (idem).
É o posicionamento adotado pelo C. Superior
Tribunal de Justiça:
“À exceção das questões de ordem pública ('verbi
gratia', previstas no §3o do art. 267 do CPC), não pode a
parte suscitar questão nova (ou seja, que não constou
das razões de apelação) em embargos de declaração.”
(REsp 127.643/SP, 2a T., rel. Min. Adhemar
Maciel, j. 04/08/98, DJU 08/09/98, p. 40).
“Inexiste omissão se a alegação de ofensa a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Embargos de Declaração Criminal no 1502705-11.2018.8.26.0536/50000 - Voto no 37875 -
RA
4
determinada norma legal só se fez no pedido de
declaração.” (REsp 7.891-0/SP, 3a T., rel. Min.
Eduardo Ribeiro, j. em 13/04/92, v.u., DJU
04/05/92, p. 5.883).
Ademais, as decisões emanadas do Poder
Judiciário, por seus órgãos monocráticos ou colegiados, não estão
adstritas à fundamentação adotada pela parte, tampouco analisar a
controvérsia à luz de toda a legislação vigente, mas àquela que se
entenda pertinente ao caso submetido a exame, o que ocorreu no
caso em tela.
Com efeito, o acórdão embargado adotou seu
posicionamento, devidamente explicitado e fundamentado, explanando os motivos que levaram à certeza sobre a
responsabilidade criminal do réu, não sendo cabível nova análise do
conjunto probatório apenas porque a combativa defesa não
concorda com a resposta jurisdicional como exarada.
Não havia, de qualquer modo, razão para uma
perícia no dinheiro apreendido em poder do réu, ato que além de
não requerido pela defesa em momento algum, em nada modificaria
a convicção da Turma Julgadora.
Foram justificados, por fim, no v. acórdão, os
motivos pelos quais não se mostra suficiente a aplicação do
benefício previsto no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06 e, portanto,
tendo havido manifestação sobre todas as questões aqui repisadas,
estas não podem ser objeto de embargos de declaração.
Dessa forma, fica claro que a insurgência não
diz respeito a qualquer omissão ou contradição do julgado, mas sim
mero inconformismo por ter sido acolhida tese diversa da
defendida. Não há necessidade, de outro lado, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Embargos de Declaração Criminal no 1502705-11.2018.8.26.0536/50000 - Voto no 37875 -
RA
5
pronunciamento expresso quanto a todos os dispositivos legais,
constitucionais e sumulares, vez que consoante entendimento
pacificado
na
Jurisprudência,
inexiste
obrigatoriedade
de
enfrentamento direto e específico de todos os dispositivos legais,
bastando a solução explícita das controvérsias para que tenha
ocorrido prequestionamento.
Assim, cumpre aqui mencionar que mesmo
quando os embargos de declaração são utilizados com o único
propósito de prequestionamento, devem atender aos requisitos dos
arts. 619 e 620 do Código de Processo Penal, o que não houve in
casu. Posto isto, REJEITO os embargos de declaração.
EDISON BRANDÃO
Relator